Tribunal: TJMT
Processo: 1011763-43.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011763-43.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLVIDE GAZOLA - CPF: 245.599.540-20 (EMBARGANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), HELENA COLET GAZOLA - CPF: 823.865.951-53 (EMBARGANTE), OSVALDINO GAZOLA - CPF: 394.156.430-72 (EMBARGANTE), SUELI TEREZINHA LIRA GAZOLA - CPF: 824.225.751-53 (EMBARGANTE), SERGIO ADAO ESTEVES - CPF: 446.268.199-15 (EMBARGANTE), EVANIR FATIMA ROSSATO ESTEVES - CPF: 435.318.810-00 (EMBARGANTE), CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 021.276.970-73 (EMBARGADO), CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 021.276.970-73 (ADVOGADO), GABRIELA GALVAO - CPF: 001.193.031-40 (EMBARGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), JEAN LEOMAR PEREIRA - CPF: 003.387.289-96 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação das exequentes, reconhecendo a exigibilidade do crédito cobrado e afastando a tese de adimplemento anterior à propositura da execução, reformando a sentença de improcedência dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado
-
omissão, contradição ou obscuridade
-
quanto à análise da tese de adimplemento da obrigação exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a alegação de adimplemento da parcela de 2018, rechaçando a tese diante da ausência de provas inequívocas da quitação da obrigação.

As notas de depósito em nome dos próprios embargantes, bem como a ausência de recibos, notas fiscais em nome das credoras ou anuência formal das exequentes, inviabilizam o reconhecimento da quitação.

Os documentos juntados aos autos, como autorizações unilaterais de transferência de grãos, notificações extrajudiciais e resposta da COAVIL, não constituem prova idônea da extinção da obrigação nos moldes contratuais.

O acórdão se manifesta expressamente sobre os elementos probatórios dos autos, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

A pretensão dos embargantes visa rediscutir o mérito da decisão judicial, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, sendo desnecessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais apontados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca do cumprimento da obrigação contratual e da anuência formal das credoras quanto à destinação dos grãos impossibilita o reconhecimento do adimplemento da dívida.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos centrais da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1011763-43.2021.8.11.0040
.

OLVIDE GAZOLA E OUTROS X GABRIELA GALVAO E OUTRA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
OLVIDE GAZOLA E OUTROS
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
s
ora
s
embargada
s,
reconhecendo a exigibilidade do crédito exequendo, afastando a alegação de adimplemento anterior à propositura da execução e, por conseguinte, reformando a sentença de improcedência dos embargos à execução
(ID
290000876
)
.

Irresignad
os
,
os

embargante
s
alega
m

a ocorrência de omissão
, contradição e obscuridade
, com o que milita
m
pela reforma substancial do acórdão
(ID
292391864
).

A
s
embargad
a
s
apresent
aram

contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
294563387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm como função precípua complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Os alegados vícios não se verificam,
pois os fundamentos do acórdão ora impugnado enfrentaram de forma clara e suficiente a matéria relativa ao suposto adimplemento da obrigação.

Com efeito, a tese de quitação da parcela de 2018, mediante entrega antecipada de grãos à COAVIL e posterior destinação à empresa COOPERLIRA, foi analisada e rechaçada pelo Colegiado, tendo em vista a ausência de prova cabal da vinculação entre os depósitos realizados e a obrigação contratualmente assumida com as embargadas, ora exequentes.

Conforme consignado no acórdão embargado
,
as notas de depósito foram emitidas em nome dos próprios embargantes, sendo insuficientes para demonstrar a quitação da obrigação em relação às exequentes.

Da mesma forma, há notas fiscais indicando retorno de depósito aos próprios embargantes Osvaldino e Olvide Gazola, revelando o não esgotamento da cadeia de transferência.

A
ssim, as
supostas autorizações de transferência de grãos, além de unilaterais e não subscritas pelas credoras, não se mostram aptas a comprovar o recebimento dos produtos, tampouco existe recibo de entrega, nota fiscal em nome das cessionárias, termo de quitação ou qualquer manifestação inequívoca das credoras dando quitação.

Do mesmo modo, os documentos intitulados “autorizações de depósito” não comprovam a efetivação da operação com aceite das exequentes, tratando-se de meras manifestações unilaterais de intenção, desprovidas de registro ou confirmação pelas credoras, o que lhes retira validade probatória.

Acrescente-se que as próprias notificações extrajudiciais expedidas pelas credoras à COAVIL solicitando esclarecimentos sobre a efetiva entrega da soja nos anos de 2017 e 2018, evidenciam dúvidas sobre o cumprimento da obrigação, fragilizando a alegação de adimplemento e, ao contrário do pretendido pelos embargantes, reforçam a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade da quitação supostamente realizada.

Por fim, a resposta da empresa COAVIL, ainda que afirme ter atuado mediante autorização das partes, não tem força probatória suficiente para infirmar o título executivo, uma vez que não possui fé pública, tampouco veio acompanhada de documentos comprobatórios da entrega da soja diretamente às credoras ou à
Cooperlira
, em nome destas.

Assim, a tentativa dos embargantes de atribuir eventual inadimplemento à empresa
Cooperlira
, a

quem alegam ter destinado os grãos por autorização das credoras, não encontra suporte documental válido,
sobretudo quando consta dos autos nota fiscal que indicam que a
Coperlira
destinou os grãos à própria

Cooperativa Agropecuária Terra Viva (COAVIL) (ID 274381898 - Pág. 8/10 - fls. 130/132 e ID 274381899

- Pág. 5 – fls. 137).

Ou seja, o
acórdão apontou, com base nos elementos constantes dos autos, que não houve prova documental inequívoca do cumprimento da obrigação nos moldes previstos no contrato e na cessão de direitos, tampouco houve demonstração de que a transferência da soja à empresa terceira (COOPERLIRA) tenha ocorrido com ciência e anuência válidas e eficazes das credoras, em relação à quitação da parcela inadimplida.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos a justificar a imposição de multa, pois o embargante exerceu regularmente seu direito recursal, ainda que seus argumentos não procedam.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025